Tribunal: TJSP
Processo: 1066839-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos morais. Corré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda que é parte legítima para responder pelas transações realizadas por cartão que leva a sua bandeira, impugnadas pela autora. Rés que são parceiras em negócios de interesse comum e que assim se apresentam perante o consumidor, nos termos dos artigos 14 e 28, §3o, do

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de danos morais. Corré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda que é parte legítima para responder pelas transações realizadas por cartão que leva a sua bandeira, impugnadas pela autora. Rés que são parceiras em negócios de interesse comum e que assim se apresentam perante o consumidor, nos termos dos artigos 14 e 28, §3o, do CDC. Aplicação da teoria da aparência. Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada. Réus que não se desincumbiram de comprovar a regularidade das compras impugnadas pela autora. Danos morais não caracterizados. Indenização afastada. Sucumbência recíproca. Sentença de procedência alterada. Recursos parcialmente providos.